Tribunal: STF
Processo: HC 234924
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros em favor de Lindeilson Alves Maroto Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 850.243/SP, que desproveu agravo regimental.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ cujo acórdão ora se recorre.



    Alegam ser “notório que os policiais realizaram uma entrevista informal com Lindeilson (o paciente), sendo que este acabou por confessar que transportava entorpecente”, sem alertá-lo do direito ao silêncio. (p. 7)



    Sustentam que o paciente teria se prestado a atuar como simples mula do tráfico, por estar “praticamente passando fome”, em decorrência da pandemia. (p. 11)



    Declaram que o paciente à época dos fatos era primário, de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (caminhoneiro há 11 anos). (p. 12)



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade e natureza das drogas. (p. 18) 



    Alegam também que teria havido bis in idem ao ser considerada a quantidade de drogas na primeira e na terceira fase da dosimetria. (p. 24)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja 1) declarada a nulidade da entrevista informal com os agentes de polícia, 2) absolvido o paciente, 3) aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, 4) seja refeita a dosimetria da pena e 5) seja afastada a hediondez para fins de progressão. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática que denegou a ordem, mantida pelo ato coator:



    “Ressalte-se que eventual falta de informação ao direito ao silêncio no momento do flagrante (nem sequer comprovada) constitui nulidade relativa, a qual, além de necessidade de alegação oportuna, não prescinde da demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada, o qual, consoante se depreende do acórdão impugnado, não foi evidenciado na espécie. De fato, como dito pela Corte local, ‘os entorpecentes foram localizados pelos policiais militares sem qualquer auxílio por parte do [Paciente], tanto que, indagado pelos agentes de segurança, disse 'que não sabia que ela [droga] estava na carroceria do caminhão'.’” (eDOC 10, p. 45)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto à causa de diminuição de pena, dispôs a decisão:



    “No mais, foi negada a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 com a justificativa de que o Paciente se dedicava às atividades criminosas, não somente em razão da enorme quantidade e da natureza da substância apreendida, mas também pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente pelo transporte entre estados da federação – ‘já que o próprio acusado admitiu que partira de Corumbá, Mato Grosso do Sul, ingressando em território paulista, onde foi preso’ (fl. 514) – e ‘pelos liames do sujeito ativo com o crime organizado (empenhou-se em distorcer os fatos, com o ostensivo intuito de acobertar comparsa de maior vulto)’ (fl. 514), o que legitima a não redução das penas na terceira fase da dosimetria e impede a constatação da tese de violação ao princípio do ne bis in idem quanto à valoração das reprimendas na primeira e na terceira fases da dosimetria, inclusive como já afirmei ao apreciar o HC 694.804/SP, conexo ao presente feito”. (eDOC 10, p. 50)



    Ademais, é de extrema relevância o consignado no acórdão da revisão criminal a respeito de outra ação penal deflagrada a partir do conteúdo do celular do paciente — apreendido no flagrante que deu origem à condenação ora tratada:



    “Levado à perícia, o celular revelou mensagens sem fim de Lindeilson com os integrantes da associação criminosa do tráfico que ele já realizara, permitindo a identificação dos demais integrantes da organização e, o mais importante, descobriu-se que o bando, de poderio econômico considerável, com carretas ao seu dispor, inclusive aquela utilizada por Lindeilson, que infelizmente foi devolvida ao bando e não declarada perdida para a União, como tentou este Promotor de Justiça até a Instância Superior”. (eDOC 8, p. 78)



    Portanto, a conclusão pela dedicação a atividades criminosas não decorreu apenas da quantidade das drogas, mas dos indícios de que o paciente estaria integrado a um grupo de tráfico.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido”. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Tornam-se prejudicados, por conseguinte, os demais pedidos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente